Tribunal: TJBA
Processo: 8174530-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174530-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAISA DE ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pela autora sob a alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida não reconhecida. A apelante sustenta desconhecimento do débito e ausência de notificação quanto a suposta cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida inexistente ou contraída sem o seu consentimento; (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora de cartões apelada comprova, por meio de documentos pessoais da contratante, fotografia tirada no momento da contratação e histórico de faturas e pagamentos, a existência de relação contratual válida e a origem do débito que motivou a negativação.

A autora não apresenta prova de fraude ou de contratação indevida, tampouco demonstra a inexistência da dívida ou defeito na prestação do serviço.

A alegação de ausência de notificação por cessão de crédito não subsiste, uma vez que não houve cessão; a empresa apelada é a credora originária e permanece atuando em nome próprio desde a contratação.

A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do inadimplemento contratual e configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nos moldes do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica defeito na prestação do serviço, o que afasta a responsabilização objetiva da fornecedora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação fundada em dívida regularmente contraída e inadimplida não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação contratual e da origem do débito afasta a alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A ausência de ato ilícito na negativação impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Não havendo cessão de crédito, é irrelevante a discussão sobre eventual notificação prevista no art. 290 do Código Civil.

A inscrição decorrente de dívida inadimplida configura exercício regular de direito pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 290; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 81441075120218050001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 80770380220218050001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8174530-57.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
RAISSA DE ASSIS DOS SANTOS
, e, apelada,
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2